Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISTEMA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema informatizado SISBAJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte Agravante cumpriu os requisitos autorizadores para a pesquisa pelo sistema SISBAJUD.
III. Razões de decidir.
3. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que verificado a existência de mudança de patrimônio.